Tribunal: TJMT
Processo: 1041964-49.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041964-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO FRANCA DOS SANTOS - CPF: 054.185.901-38 (APELANTE), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 631.240 - RECUSA DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA - ALEGAÇÃO DE ENVIO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR E-MAIL - NÃO COMPROVADO - CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA - INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO - AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 631.240, teve tese, firmada em repercussão geral, que assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação.

No presente caso, a ação foi ajuizada após o fim do julgamento do RE, que ocorreu em 03.09.2014, de forma que não é aplicável a regra de transição estabelecida na ementa, ainda que apresentada a contestação de mérito pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1041964-49.2020.8.11.0041

Apelante:
Luciano Franca dos Santos

Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Luciano Franca dos Santos.

Ação
: Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21.04.2020, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo junto à seguradora. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, com suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da assistência judiciária.

Apelação
(Id.

113058462
)
: Afirma que restou comprovado o interesse de agir do autor, em razão da recusa da seguradora em realizar o protocolo do requerimento administrativo.

Alega, ainda, que realizou o requerimento administrativo por e-mail, com comprovação de envio.

Aduz que a seguradora apresentou contestação de mérito, o que demonstra a pretensão resistida e configura ainda mais o interesse de agir do requerente.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, reconhecer o interesse de agir do autor e determinar o regular processamento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

113058471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Luciano Franca dos Santos.

Ação
: Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21.04.2020, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo junto à seguradora. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, com suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da assistência judiciária.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, para reconhecer o interesse de agir da parte autora.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Naquele julgamento, a tese afirmada em repercussão geral e reproduzida na ementa, consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Verifica-se que o acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240 estabeleceu regras de transição para as ações em curso, que foram delineadas nos itens 6 e 7 da citada ementa.

Importa ressaltar que tal entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme se verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

“(...)No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, da relatoria do ministro Luíz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal” (STF, Primeira Turma, RE 839355 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 25.11.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STF, Segunda Turma, RE 824712 AgR, Rela. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19.05.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

Ademais, a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, cuja tese, afirmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, igualmente estabeleceu que não se pode confundir com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido formulado pelo interessado.

Pois bem.

No caso, verifica-se que a parte autora não trouxe documentação comprobatória de que tenha realizado prévio requerimento pela via administrativa, que é condição para o regular exercício do direito de ação nas cobranças de seguro DPVAT, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

Verifica-se que, em que pese tenha apresentado, com a petição inicial, documentação a fim de comprovar a recusa da seguradora em realizar o protocolo do pedido administrativo (Id. 113055570 e seguintes), afirma que realizou protocolo via e-mail (Id. 113058462 - Pág. 20), o que afasta as alegações de negativa da apelada.

No entanto, apesar das alegações, deixou de comprovar o envio do protocolo administrativo via e-mail em momento anterior ao ajuizamento da presente ação, que ocorreu em 27.08.2020 (Id. 113055561).

Dessa forma, não há comprovação de que tenha realizado o protocolo administrativo previamente ao ajuizamento da ação, conforme determina a orientação jurisprudencial.

Ademais, a presente ação foi proposta em 27.08.2020 (Id. 113055561). Dessa forma, embora tenha sido apresentada contestação de mérito pela seguradora, ao caso não se aplica a regra de transição estabelecida no item 6 do julgamento do RE 631.240, que determina a dispensa da exigibilidade do requerimento para os casos em que haja contestação de mérito, já que somente é aplicável às ações propostas até o final do julgamento daquele Extraordinário, portanto em 03.09.2014.

Logo, nos moldes da orientação emanada pela Corte Suprema, compreende-se que o interesse de agir não restou demonstrado.

Sobre o assunto, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – AÇÃO EXTINTA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.
Embora apresentada contestação de mérito, nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0030147-44.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 05.12.2018, DJE 10.12.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO FORMULADO - IMPRESCINDIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - JULGADO DO STF NESSE SENTIDO (RE 631240) – REGRA DE TRANSIÇÃO – INAPLICABILIDADE – DEMANDA PROPOSTA APÓS 03/09/2014 - EXTINÇÃO DA LIDE (ART. 485, VI, DO CPC/2015) - RECURSO NÃO PROVIDO.
“O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial”. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 08/08/2011). Se a demanda foi proposta após 03/09/2014, data do julgamento do RE 631.240/STF, não se aplica a regra de transição descrita no item 6, II, do aresto para Ações em curso na época do respectivo julgamento, tampouco aquela constante dos itens 6, III, 7 e 8, pois se referem às Ações sobrestadas quando julgado o RE.”
(TJMT, AP 1006179-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022